Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DEDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO PAGA AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Consoante a inteligência dos artigos 389, 394, 395 e 397 do Código Civil, os juros de mora decorrem do inadimplemento (responsabilidade contratual) ou do ato ilícito (responsabilidade extracontratual).
II. Quantia paga ao consumidor pela incorporadora antes da propositura da ação, em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não pode ser acrescida de juros moratórios na dedução da indenização fixada judicialmente.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.